Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-17.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000034-17.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: J. M. D. L. F. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA PRÓPRIA DEFENSORIA. SUPERAÇÃO DA TESE DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA INSTITUCIONAL ASSEGURADA POR EMENDAS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DE DISPOSITIVOS ESTADUAIS. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação para reformar sentença de primeiro grau e condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que atuou na representação da parte vencedora, insurgindo-se o agravante quanto à aplicação do Tema 1002 do STF e à alegada prevalência de legislação estadual restritiva. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o próprio ente estatal; (ii) estabelecer se normas estaduais que vedam tal condenação subsistem diante do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal; (iii) determinar se houve violação à cláusula de reserva de plenário. III. Razões De Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixa entendimento vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público ao qual integra. 4. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública afasta a tese da confusão patrimonial, reconhecendo a titularidade institucional dos honorários. 5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia declara a inconstitucionalidade parcial de normas estaduais que vedavam tal condenação, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. 6. A decisão em controle concentrado elimina o fundamento jurídico invocado pelo agravante e afasta qualquer alegação de violação à cláusula de reserva de plenário. 7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e com a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça. 8. Não se configura litigância de má-fé, diante da existência de controvérsia jurídica relevante à época da interposição do recurso. IV. Dispositivo E Tese 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente público ao qual integra. 2. A autonomia constitucional da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial. 3. Normas estaduais que vedam tal condenação são inconstitucionais quando contrariam entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. 4. A decisão proferida em controle concentrado afasta alegação de violação à cláusula de reserva de plenário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 80, VII, 81 e 932, IV; LC nº 80/1994; LC estadual nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002); TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000034-17.2022.8.05.0044, em que figuram como AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e AGRAVADO: J. M. D. L. F., CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS FREITAS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA